Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730771-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIZETE DIAS SOUZA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face da FUNDAÇÃO UNIVERSA e OUTROS: “Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 130836410) que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor Paulo Roberto Torres foi citado pessoalmente (ID 31444679 - Pág. 13 ), tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitido. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. À Secretaria: Expeça-se mandado de citação da herdeira Priscila Dias Nascimento, conforme determinado ao ID 128449607. (...) Trata-se de embargos de declaração de ID 133109336 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 131771374. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: Expeça-se mandado de citação da herdeira Priscila Dias Nascimento, conforme determinado ao ID 128449607.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator